Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é exigível o chamado reconhecimento “de firma” do devedor no instrumento negocial alusivo à transação celebrada entre as partes, como requisito necessário à respectiva homologação, e se deve haver a obrigatoriedade de assistência por advogados.
2. A regra do art. 840 do Código Civil enuncia que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.
3. O rigor formal que eventualmente teha sido exigido para efeito de homologação das transações extrajudiciais não se harmoniza com o espírito do instituto. 3.1. O negócio jurídico celebrado por pessoas capazes, a respeito de “direitos disponíveis” deve apenas observar os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
4. À míngua de disposição legal em sentido contrário, não há obrigatoriedade de assistência, por advogados, para que as partes, ainda que exista processo em curso, celebrem transação e obtenham a ulterior homologação.
5. A exigência, para a homologação da transação extrajudicial, do prévio reconhecimento da “firma” do devedor no respectivo instrumento é igualmente indevida.
6. Recurso conhecido e provido.